Tribunal: TJDFT
Processo: 0700654-42.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700654-42.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDETINO BATISTA DA SILVA AGRAVADO: CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA, UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspender a cobrança da mensalidade do plano de saúde contratado pelo recorrente. Sustenta o recorrente que apesar de adimplir as mensalidades, não tem conseguido o atendimento buscado na rede conveniada, não lhe restando opção, senão, rescindir o contrato. Pede a concessão do efeito suspensivo ativo para interromper a cobrança das parcelas. DECIDO. Em um exame de cognição sumária, não vislumbro a plausibilidade da alegação e o risco de dano irreparável a justificar a medida excepcional postulada. A pretensão do autor com a ação ajuizada não é compelir o plano de saúde a lhe assegurar o atendimento na rede conveniada, mas a resolução do contrato, ao argumento de que, não obstante estar adimplente, não há a contraprestação do fornecedor. Em que pese a possibilidade de a parte poder pleitear o rompimento do contrato motivado pela irregular prestação de serviço, tal pretensão demanda o esgotamento da cognição, com a formação do contraditório e a ampla produção de provas, de modo que, nessa sede de exame perfunctório, não se verificam os elementos para justificar a interrupção da cobrança da mensalidade diante da existência de um contrato válido e eficaz entre as partes. Ademais, não restou evidenciado qualquer dano ao recorrente a continuidade da cobrança das mensalidades, as quais poderão ser ressarcidas, além de indenização por eventuais perdas e danos decorrentes (art. 475 Código Civil), com a eventual procedência do pedido veiculado na inicial. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 3 de junho de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito